Tribunal: STF
Processo: HC 187630
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 583.040, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 08.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 12 da lei 10.826/03. O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco/AC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando “o terrível momento no qual estamos todos inseridos, vivendo meio a uma enorme pandemia de COVID-19, a qual tem instaurado crises em todas as instituições brasileiras e mundiais. Tendo como um dos principais focos de contaminação os estabelecimentos prisionais brasileiros, carentes de manutenção e infraestrutura, agravando e descortinando cada vez mais os problemas carcerários nacionais”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreta do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso – para além de observar que o paciente foi surpreendido com 26 munições calibre .38 –, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “[o] delito foi praticado em circunstância fática que demonstra que ultrapassou a gravosidade existente no elemento normativo do tipo, visto que o flagranteado, (...) fazia o cultivo, produção, beneficiamento e depósito de maconha, como se fosse uma prática legalizada”. Além disso, “[o]s elementos informativos existentes nos autos demonstram que há fortes indícios que o custodiado (…) poderá cometer novos delitos, na medida em que seus antecedentes criminais apontam o registro de ilícitos penais anteriores, inclusive, com condenação com trânsito em julgado pelos crimes de trafico de drogas, logo, mostra-se que as medidas coercitivas estatais não se mostraram eficazes para conter sua inclinação às práticas delitivas”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[…]
    Trata-se de auto de prisão em flagrante de (…), preso em flagrante delito pela prática, em tese, de fato tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (Estatuto de Desarmamento).
    Extrai-se dos autos, especificamente nas declarações do condutor que, no dia 08/05/2020, por volta das 6h, a equipe de investigação da DCORE cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão na residência situada na Rua Cajuí, n.º 91, Residencial Santa Cruz, bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, no qual reside o investigado, ora flagranteado, pelas práticas de crimes de roubo e tráfico de drogas, juntamente com sua companheira (…), ocasião em que vários agentes cercaram o imóvel, verbalizaram identificando a presença da polícia no local e deram ordem para abertura da porta, e por não serem atendidos, cortaram o cadeado e ingressaram na área da residência, tendo o flagranteado tentado fugir, mas impedido pelos policiais, assim, reuniram o flagranteado e sua companheira no local, foi iniciada as buscas, sendo constatada diversas mudas de planta aparentando ser maconha em um dos cômodos, sendo que em outros 04 cômodos eram destinados ao cultivo, produção, beneficiamento e depósito de matéria-prima, insumos e produtos químicos destinados à preparação das drogas, sendo que em um dos cômodos estava instalada uma estufa, com sistema de aquecimento e ventilação próprios, havendo no local diversos pés de maconha já crescidos, com altura aproximada de 1,80 m, e que nessa estufa havia uma máquina de prensa e, ainda, a área da sala estava destinada para as mudas de pequeno porte, havendo ainda na casa, diversos plásticos insufilm, 11 pacotes de substâncias aparentando ser cocaína, balança de precisão, uma barra de maconha prensada e uma faca com resquícios de maconha e ainda 26 (vinte e seis) munições de calibre 38 (marca CBC), todas intactas.
    (…)
    Da análise dos autos, observa-se que a liberdade provisória não é cabível no presente caso. Senão vejamos:
    O delito foi praticado em circunstância fática que demonstram que ultrapassou a gravosidade existente no elemento normativo do tipo, visto que o flagranteado, pelas informações constantes no Auto de Prisão em Flagrante, fazia o cultivo, produção, beneficiamento e depósito de maconha, como se fosse uma prática legalizada. 
    Trata-se, portanto, de crime grave e de alto grau de reprovabilidade. 
    Ainda, observo que o flagranteado já respondeu diversos processos pela prática do mesmo crime, aumentando mais ainda, a reprovabilidade de seu ato. 
    Os elementos informativos existentes nos autos demonstram que há fortes indícios que o custodiado (…) poderá cometer novos delitos, na medida que seus antecedentes criminais apontam o registro de ilícitos penais anteriores, inclusive, com condenação com trânsito em julgado pelos crimes de trafico de drogas, logo, mostra-se que as medidas coercitivas estatais não se mostraram eficazes para conter sua inclinação às práticas delitivas (...)”.
    10. No mesmo sentido, o STJ afirmou que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade das drogas apreendidas – mudas e pés de maconha e 11 porções de cocaína –, somadas ao fato de que foram encontrados apetrechos para a preparação das drogas, com estufa construída com dutos de ventilação e sistema de aquecimento próprio, o que revela risco ao meio social. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente é reincidente específico e possui outros registros”.
    11. Quanto ao mais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/AC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator